Tribunal: TJDFT
Processo: 0019760-38.2015.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDOS INICIAIS. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA E IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ASTREINTES. COBRANÇA. CONTRATO COMERCIAL DE ALUGUEL. AÇÃO COMINATÓRIA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DÍVIDAS CONTRAÍDAS PELA LOCATÁRIA. UTILIZAÇÃO DOS DADOS DA LOCADORA. DEVER DE PAGAMENTO.
1. A ação cominatória com pedido de indenização por danos materiais e morais tem como pressuposto a cobrança de dívidas contraídas e não quitadas. A materialização da existência de débitos pode ser provada por planilhas e demais meios documentais.
2. Os limites dos pedidos iniciais e instrução probatória da ação cominatória são delineados na petição inicial. Inexiste possibilidade legal de ampliação das pretensões na esfera recursal. Art. 141 e 492 do Código de Processo Civil.
3. O procedimento de cobrança das astreintes possui previsão específica no art. 537 Código de Processo Civil. A multa constitui medida inibitória destinada a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação. Não tem caráter indenizatório ou compensatório, objetiva desestimular a persistência no não cumprimento das decisões judiciais mediante pressão financeira.
4. A súmula n. 227 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a pessoa jurídica detém potencialidade para sofrer dano moral e pode pleitear a devida reparação quando atingida em sua honra objetiva, haja vista não ser dotada de elemento psíquico.
5. É vedado desconstituir a parte dispositiva da sentença referente a outro processo, ainda que conexo, por evidenciar notória manobra processual.
6. Apelação das autoras desprovida. Apelação da ré parcialmente conhecida e, no mérito, desprovida.